Tribunal: TJDFT
Processo: 0702496-66.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0702496-66.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WELLINGTON BERNARDES PAULA, ANGELICA DA SILVA MACIEL COSTA, EMIVAL AMANCIO PEREIRA, MARCIA ELIANE DE PAULA AMANCIO PEREIRA, WEMERSON DIVINO BERNARDES PAULA, JEANNE SALGADO BERNARDES, JOSE ANTONIO PEREIRA, ANTONIA BRANDAO BOTELHO PEREIRA, ROSILDA AMANCIO PEREIRA APELADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível (ID 71151657) interposta por WELLINGTON BERNARDES PAULA e OUTROS contra a decisão (ID 71151653) proferida pelo Juiz de Direito da 4a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do cumprimento de sentença no 0702496-66.2022.8.07.0018, movido por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP em desfavor dos ora apelantes, por meio da qual foi rejeitada a impugnação ao cumprimento de sentença e declarado extinto o cumprimento de sentença, sem análise de mérito, em relação aos apelantes WEMERSON, JEANNE, ANGÉLICA, EMIVAL, JOSÉ e ROSILDA, nos termos da seguinte parte dispositiva: “DISPOSITIVO III - Em face de todo o exposto, não ACOLHE-SE a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 215975416. IV - declaro extinto o cumprimento de sentença, sem a análise de mérito, quanto aos réus WEMERSON, JEANNE, ANGÉLICA, EMIVAL, JOSÉ e ROSILDA. V - Após intimados da presente, dê-se baixa nestes. VI - Intime-se a Parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens à penhora, bem como juntar planilha atualizada do débito com o devido decote dos valores já depositados da data do depósito. Eventuais consectários legais do art. 523, § 1o, do CPC deverão incidir apenas sobre o saldo remanescente. VII - Independente da preclusão, expeça-se alvará de levantamento em favor da Parte Autora para conta indicada ao ID 219179036 dos valores depositados ao ID 215975419 (R$ 7.137,72, mais acréscimos legais).” (ID 71151653 – págs. 3⁄4) Nas razões recursais (ID 71151657), os apelantes defendem a necessidade de reforma da decisão atacada, afirmando a ocorrência do excesso de execução alegado, tendo em vista o fato de que os executados beneficiários da gratuidade de justiça não poderiam ter sido arrolados na cobrança realizada. Requerem, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se o decisum recorrido, seja acolhida a impugnação ao cumprimento de sentença formulada. O preparo recursal foi recolhido (IDs 71151656 e 71151658). Nas contrarrazões (ID 71151662), a ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER suscita preliminar de não conhecimento do recurso de apelação, uma vez cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que não põe fim ao cumprimento de sentença. No mérito, postulou o não provimento do recurso. O presente recurso foi redistribuído a esta relatoria, em virtude do afastamento do Exmo. Des. Fábio Eduardo Marques na data da distribuição (ID 71378389). Em face da preliminar de não conhecimento do recurso suscitada em contrarrazões, os apelantes foram instados a se manifestar sobre ela (ID 71437698), tendo transcorrido em branco o prazo concedido (IDs 71851571 a 71851579). É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC dispõe que incumbe ao Relator “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. No caso, há óbice intransponível ao avanço no mérito da presente apelação. É que, consoante acima relatado, os apelantes se insurgem contra a decisão que, apreciando a impugnação ao cumprimento de sentença, não a acolheu e, além disso, promoveu a extinção do feito executivo em relação a parcela dos executados, determinando o prosseguimento do feito quanto aos demais litisconsortes, de acordo com as disposições ali definidas. Eis o teor da decisão impugnada por meio do presente recurso (ID 71151653): “I - Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER em face de WELLINGTON BERNARDES PAULA e outros. O r. Acórdão de ID 207693267 reformou a sentença de ID 141259787 para determinar que: “Em decorrência do presente julgamento, inverto o ônus da sucumbência e, assim, condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, conforme o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil”. A Parte Autora ADTER, então, formulou pedido de cumprimento de sentença no valor de R$ 21.218,66 a fim de executar os honorários sucumbenciais (ID 210188073). Cumprimento de sentença recebido ao ID 211852334. Ao ID 215975416, as Partes Requeridas apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença. Na oportunidade, alegaram que 06 (seis) dos 09 (nove) executados seriam beneficiários de gratuidade de justiça, razão pela qual, do total cobrado (R$ 21.218,66), a Parte Exequente deveria ter executado apenas R$ 7.072,89. Isso porque estaria suspensa a exigibilidade do restante do débito referente à cota-parte dos beneficiários da gratuidade, na forma do art. 98, §3o do CPC. Assim, os Executados suscitaram excesso de execução na monta de R$14.145,78. Na mesma oportunidade, realizaram depósito judiciário parcial do débito ao ID 215975419. A Parte Autora se manifestou contrariamente ao ID 219179036. É o que importa relatar. Decido. II - Sem delongas, verifico que não merece prosperar a alegação de excesso de execução formulada pela Parte Requeridas. Isso porque conforme art. 87 do CPC “Concorrendo diversos autores ou diversos réus, os vencidos respondem proporcionalmente pelas despesas e pelos honorários. § 1o A sentença deverá distribuir entre os litisconsortes, de forma expressa, a responsabilidade proporcional pelo pagamento das verbas previstas no caput . § 2 o Se a distribuição de que trata o § 1o não for feita, os vencidos responderão solidariamente pelas despesas e pelos honorários”. Dessa forma, de análise do título executivo judicial aqui executado, verifica-se que não houve a distribuição da condenação sucumbencial em face das então Parte Autoras e ora Parte Executadas, razão pela qual todos os executados são solidariamente responsáveis pelo pagamento dos honorários, conforme a inteligência do art. 87, §2o do CPC. Ademais, insta salientar que, muito embora as Partes WEMERSON, JEANNE, ANGÉLICA, EMIVAL, JOSÉ e ROSILDA sejam beneficiários de gratuidade de justiça, as demais Partes MARCIA, ANTONIA e WELLINGTON não o são. Assim sendo, uma vez que a obrigação executada possui natureza solidária, não há óbice para que o débito seja integralmente executado em face do grupo que não goza do benefício. Não é outro o entendimento deste Eg. TJDFT, senão, vejamos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITISCONSORTES VENCIDOS. SENTENÇA OMISSA QUANTO À DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE EM RELAÇÃO A LITISCONSORTE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. BENEFÍCIO PESSOAL QUE NÃO OBSTA A EXIGIBILIDADE DA DÍVIDA EM RELAÇÃO AO OUTRO LITISCONSORTE VENCIDO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DE PARTE DA DÍVIDA NO PRAZO LEGAL. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SOBRE O RESTANTE. RECONHECIMENTO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. SUCUMBÊNCIA DO EXEQUENTE. I. Na hipótese em que a sentença não distribui expressamente a responsabilidade proporcional pelo pagamento das despesas processuais e dos honorários de sucumbência, os litisconsortes vencidos respondem solidariamente pelo débito respectivo, a teor do que prescreve o artigo 87 do Código de Processo Civil. II. Em se tratando de solidariedade passiva, o credor tem direito à dívida toda e pode exigi-la de qualquer dos devedores solidários, consoante a inteligência dos artigos 264 e 275 do Código Civil. III. A suspensão da exigibilidade dos encargos da sucumbência em razão da gratuidade de justiça tem cunho pessoal, ou seja, aproveita apenas à parte à qual o benefício foi concedido, razão pela qual não pode ser arguida pelo devedor solidário, presente o disposto no artigo 281 do Código Civil. IV. De acordo com o artigo 523, §§ 1o e 2o, do Código de Processo Civil, no caso de pagamento voluntário de parte do débito no prazo legal, incidem multa de 10% e honorários advocatícios de 10% “sobre o restante”. V. Acolhida parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução, devem ser arbitrados honorários advocatícios em benefício do executado. VI. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% do proveito econômico obtido, ou seja, do excesso de execução reconhecido, consoante a inteligência do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. VII. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1743730, 0724707-53.2022.8.07.0000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/08/2023, publicado no DJe: 02/10/2023.) (grifei) Nesse mesmo sentido entende o C. STJ: “CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA. (...) 3. A gratuidade de justiça não isenta o seu beneficiário da responsabilidade pelas despesas e honorários sucumbenciais, em consonância com o § 2o do artigo 98 do digesto processual civil. 4. É manifesto que todos os sucumbentes são responsáveis pelo pagamento dos honorários advocatícios. Se entre eles há beneficiário da gratuidade de justiça, os que não possuem o benefício ficam responsáveis pelo adimplemento da quota parte daqueles que a obrigação fica suspensa, nos termos do § 3o do artigo 98 do Código de Processo Civil, uma vez que se trata de obrigação solidária. 5. Recurso conhecido e desprovido. (APC 20170110432358APC, 2a T., rel. Des. Sandoval Oliveira, DJe 25/9/2017)” Nesse contexto, verifica-se que não merece prosperar a alegação de excesso de execução levantado pelas Partes Executadas, visto que o débito referente ao honorários sucumbenciais pode ser, em tese, executado em sua integralidade em face de qualquer dos devedores solidários. Cabe dizer, no entanto, que a Parte Exequente não indicou mudança na situação financeira das Partes Executadas WEMERSON, JEANNE, ANGÉLICA, EMIVAL, JOSÉ e ROSILDA a fim de justificar a revogação do benefício de gratuidade a que fazem jus. Diante desse cenário, a medida que se impõe é a exclusão destes do polo passivo da demanda, sem prejuízo do prosseguimento do cumprimento de sentença em face dos demais réus. DISPOSITIVO III - Em face de todo o exposto, não ACOLHE-SE a impugnação ao cumprimento de sentença de ID 215975416. IV - declaro extinto o cumprimento de sentença, sem a análise de mérito, quanto aos réus WEMERSON, JEANNE, ANGÉLICA, EMIVAL, JOSÉ e ROSILDA. V - Após intimados da presente, dê-se baixa nestes. VI - Intime-se a Parte Autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar bens à penhora, bem como juntar planilha atualizada do débito com o devido decote dos valores já depositados da data do depósito. Eventuais consectários legais do art. 523, § 1o, do CPC deverão incidir apenas sobre o saldo remanescente. VII - Independente da preclusão, expeça-se alvará de levantamento em favor da Parte Autora para conta indicada ao ID 219179036 dos valores depositados ao ID 215975419 (R$ 7.137,72, mais acréscimos legais). Depreende-se da decisão acima transcrita que o Magistrado de origem não pôs fim ao cumprimento de sentença, o que atrai a incidência do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, segundo o qual cabe “agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. Registre-se que, embora tenha sido reconhecida a extinção do cumprimento de sentença em relação a parcela dos executados, o prosseguimento do feito, por si só, torna inadmissível a impugnação do referido ato judicial por meio de recurso de apelação. Isso porque, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, “se a decisão impugnada extinguiu a execução, nos termos do art. 924, juntamente com o previsto no § 1o do art. 203, é possível concluir que sua natureza jurídica é de sentença e não de decisão interlocutória, sendo cabível, nesses termos, o recurso de apelação, por expressa disposição do art. 1.009 do CPC/2015”. Por outro lado, as decisões que acolherem parcialmente a impugnação “não terão o condão de extinguir a fase executiva em andamento, sendo, pois, o agravo de instrumento o meio adequado para o enfrentamento” (REsp n. 1.698.344/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 1/8/2018). Esse entendimento se alinha ao teor do Enunciado 93 da I Jornada de Direito Processual Civil do Conselho da Justiça Federal, no sentido de que “Da decisão que julga a impugnação ao cumprimento de sentença cabe apelação, se extinguir o processo, ou agravo de instrumento, se não o fizer”. Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça, inclusive, afasta a aplicação do princípio da fungibilidade na hipótese, conforme se infere dos seguintes acórdãos: PROCESSUAL CIVI. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DO PROCEDIMENTO. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PAGAMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CABÍVEL. APELAÇÃO. FUNGIBILIDADE. INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO INESCUSÁVEL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Inexiste ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal local examina e decide, de modo claro e objetivo, as questões que delimitaram a controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido. 2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, sob a égide do novel Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. Por outro lado, o agravo de instrumento é cabível contra decisões que não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância dessa sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.779.163/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/5/2025, DJEN de 27/5/2025.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. ACOLHIMENTO. DECISÃO QUE NÃO COLOCOU FIM À EXECUÇÃO. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, sob a égide do Novo Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra decisão que acolhe impugnação do cumprimento de sentença e extingue a execução. O agravo de instrumento é o concernente às decisões que não promovam a extinção da fase executiva em andamento, possuindo natureza jurídica de decisão interlocutória. A inobservância desta sistemática caracteriza erro grosseiro, vedada a aplicação do princípio da fungibilidade recursal (AgInt no AREsp n. 2.717.759/SC, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 28/2/2025). 2. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.638.654/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025.) PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. RECURSO CABÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. No caso dos autos, verifica-se que foi interposto recurso de apelação contra decisão que rejeitou impugnação à execução com determinação de expedição de requisição de pequeno valor, sem a extinção do respectivo processo. 2. À luz do Novo Código de Processo Civil, a apelação é o recurso cabível contra a decisão que acolhe impugnação ao cumprimento de sentença e extingue a execução. Já o agravo de instrumento só é adequado quando a impugnação é acolhida parcialmente ou indeferida, uma vez que, nesses casos, não há extinção da fase executiva, tratando-se, portanto, de decisão meramente interlocutória. Desse modo, interpor apelação quando a execução não é efetivamente extinta configura erro grosseiro, não sendo possível aplicar o princípio da fungibilidade recursal, que só tem lugar em hipóteses de dúvida objetiva. 3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 2.688.783/MG, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA. 1. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, no sentido de que o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisão que resolve impugnação ao cumprimento de sentença, mas não extingue a execução - como na hipótese -, não sendo possível a incidência do princípio da fungibilidade recursal, por se tratar de erro grosseiro. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. Segundo a orientação jurisprudencial firmada por este Superior Tribunal de Justiça, a Súmula 83 do STJ é aplicável ao recurso especial tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.080.599/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 29/9/2022. G.n.). Referido entendimento vem sendo adotado por esta Corte, a exemplo dos julgados abaixo colacionados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACOLHIMENTO PARCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Na esteira da jurisprudência, o recurso cabível contra decisão que, apreciando a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhece a ilegitimidade ativa de alguns dos litisconsortes e determina o prosseguimento do feito quanto aos demais é o agravo de instrumento e não a apelação. 2. Na hipótese, o magistrado não pôs fim ao cumprimento de sentença, o que atrai a incidência do disposto no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, segundo o qual cabe “agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. 3. Conforme orientação firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, a questão se resolve a partir da análise do conteúdo e do efeito da decisão, vale dizer, se o ato impugnado “extinguiu a execução, nos termos do art. 924, juntamente com o previsto no § 1o do art. 203, é possível concluir que sua natureza jurídica é de sentença e não de decisão interlocutória, sendo cabível, nesses termos, o recurso de apelação, por expressa disposição do art. 1.009 do CPC/2015”. Por outro lado, as decisões que acolherem parcialmente a impugnação “não terão o condão de extinguir a fase executiva em andamento, sendo, pois, o agravo de instrumento o meio adequado para o enfrentamento” (REsp n. 1.698.344/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 22/5/2018, DJe de 1/8/2018). 5. Embora tenha sido reconhecida a ilegitimidade ativa dos apelantes, o prosseguimento do feito, por si só, torna inadmissível a impugnação do referido ato judicial por meio de recurso de apelação. 6. Agravo Interno não provido. (Acórdão 1737641, 0705270-89.2023.8.07.0000, Relator(a): LUCIMEIRE MARIA DA SILVA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/07/2023, publicado no DJe: 15/08/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO EXTINGUIU A EXECUÇÃO. APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A decisão que extingue o cumprimento de sentença apenas em relação a um dos litisconsortes, sem extinguir a fase executiva, inclusive denominada de decisão interlocutória, desafia agravo de instrumento e não apelação (CPC/2015 1.015 parágrafo único). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1337484, 07448079720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2021, publicado no DJE: 12/5/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.) AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. DECISÃO DO RELATOR QUE NÃO CONHECE DO RECURSO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. APELAÇÃO. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. ERRO GROSSEIRO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. A redação do art. 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Consoante se extrai do art. 1.015, parágrafo único, CPC/2015, as decisões interlocutórias proferidas na fase de cumprimento de sentença são impugnáveis mediante a interposição de agravo de instrumento. (Acórdão 1096708, 07201872320178070001, Relator: CARMELITA BRASIL, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/5/2018, publicado no PJe: 18/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. G.n.). Dessa maneira, o recurso interposto não reúne as condições para sua admissibilidade e não deve ser conhecido. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC, NÃO CONHEÇO da apelação cível interposta. Inaplicável o disposto no artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, porque não houve fixação de honorários advocatícios de sucumbência na origem. Intimem-se. Publique-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 07 de julho de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora